Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-56.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020048-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENA DO CARMO SANTOS - CPF: 604.147.231-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANO MORAL INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020048-56.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: HELENA DO CARMO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA DO CARMO SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas, bem como honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

A apelante sustenta que postula a declaração de ilegalidade dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a condenação em dobro daquilo que lhe foi descontado, mais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais pelos descontos realizados indevidamente em sua única fonte de renda; as parcelas dos descontos no único rendimento da Apelante qual seja 01 (um) salário-mínimo, corresponde aos valores de R$ 162,00 – (cento e sessenta e dois reais), descontadas mensalmente da única fonte de renda da parte ora apelante; A apelante só tomou conhecimento que houve os descontos indevidos, após ser orientada para que retirasse junto ao INSS, órgão pagador, um extrato de empréstimo consignado; em sede de produção de provas o apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS; a verdade irrefutável é que os empréstimos foram fraudulosos, e teve e vem sofrendo prejuízos de ordem material e moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda; fundamenta inexistência de litigância de má-fé vez que tentou resolver na esfera administrativa; não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados; não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir; assevera que não recebeu os valores e a tela sistêmica não comprova que os valores foram liberados; a prova da entrega dos valores é feita mediante DOC/TED para conta corrente do beneficiário, ou mediante apresentação de recibo devidamente assinado pela parte ou mediante cheque; não houve a entrega dos valores a parte autora e isso é nítido; alega configuração do dano moral, e a restituição em dobro pela cobrança indevida; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenado o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável; requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA DO CARMO SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas, bem como honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

A insurgência da apelante consiste em que não celebrou o contrato com o apelado.
Ainda que, os valores não foram disponibilizados.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura, de acordo com seu documento pessoal.

Assim, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022